Tribunal: TJES
Processo: 5002137-75.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-75.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade

e o preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça .

A Recorrente argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, a qual seria imprescindível para demonstrar que, ao contrário do relatado no Auto de Infração, ela teria se submetido ao teste do etilômetro e o resultado teria sido negativo
.

Em apertada síntese, a autora alega que no dia 28/04/2024 foi interpelada pela PMES (rodoviária), que se submeteu ao teste do bafômetro e, mesmo assim, foi emitido o auto de infração com informação de que teria se recusado a realizar o teste. Desse modo, na presente ação, postula pela declaração de nulidade do BA 00404571 e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou a ação improcedente, por entender que a mera recusa a realizar o teste do bafômetro configura infração autônoma (art. 165-A do CTB) e que as provas colacionadas não seriam suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. Cito trecho da sentença vergastada: “em que pesem os judiciosos argumentos ventilados pelo requerente, penso que os elementos colacionados aos autos são insuficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. O pedido de nulidade do auto de infração (e reflexa condenação em danos morais), fundamentado no suposto lançamento de informações falsas e pela ausência de embriaguez, não se sustenta”.

Inconformada, a requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14765751 pretendendo a anulação da sentença. Alega que houve cerceamento da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida. Não houve apresentação de contrarrazões.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.079 (RE 1.224.374), firmou a tese de constitucionalidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir por recusa ao teste do etilômetro, independentemente de sinais de embriaguez. Trata-se de infração de mera conduta, que visa compelir o condutor a colaborar com a fiscalização de trânsito .

Por consequência, não havendo ato ilícito praticado pela Administração Pública, improcede o pleito indenizatório por danos morais.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e aplicou o direito com precisão, não merecendo qualquer reparo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade dessas verbas fica suspensa, em razão do benefício da Gratuidade de Justiça previamente deferido , nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)